Tribunal: CARF
Processo: 19515.720832/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720832/2018-10
ACÓRDÃO
3101-003.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SEARA ALIMENTOS LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2017
PÃO DE QUEIJO. NCM: 1901.20.00
O pão de queijo, cru ou congelado, se classifica no subitem 1901.20.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul, e a receita com sua venda está sujeita
à incidência da Cofins.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE OFÍCIO.
Antes da lavratura do auto de infração, o auditor-fiscal deve aproveitar de
ofício os créditos da não cumulatividade sempre que verificar a existência
de saldo no período em que ficar evidenciada a infração à legislação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2017
PÃO DE QUEIJO. NCM: 1901.20.00
O pão de queijo, cru ou congelado, se classifica no subitem 1901.20.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul, e a receita com sua venda está sujeita
à incidência da Cofins.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE OFÍCIO.
Antes da lavratura do auto de infração, o auditor-fiscal deve aproveitar de
ofício os créditos da não cumulatividade sempre que verificar a existência
de saldo no período em que ficar evidenciada a infração à legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720832/2018-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson MacedoRosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Luciana Ferreira Braga,
Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson MacedoRosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em homenagem ao princípio da economia processual, adoto o relatório do acórdão
recorrido com o fim de retratar os fatos desencadeados no caso concreto:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte em epígrafe,
relativos à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição ao PIS/Pasep (fls.
2828/2836), no montante total de R$ 4.007.082,50, e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (fls. 2838/2846), no montante total de R$
18.456.866,68, ambos referentes aos períodos de apuração maio/2015 a
dezembro/2017.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 2848/2853, o auditor-fiscal
fundamentou a lavratura do auto de infração no fato de a contribuinte, a partir de
maio/2015, ter passado a classificar o produto massa congelada de pão de queijo
no mercado interno como sendo não tributada pelo PIS/Pasep e pela Cofins,
sendo que até o mês anterior esse mesmo produto era oferecido à tributação.
Assim, diz o autuante, o âmago da questão está na classificação desse produto na
Tabela de Incidência do Imposto de Produtos Industrializados, pois os produtos
classificados na posição 1901 são tributados, enquanto aqueles classificados na
posição 1902 são isentos de acordo com o inciso XVIII do art. 1o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004. Para justificar seu entendimento o auditor fiscal citou
algumas soluções de consulta da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Cientificada dos autos de infração em 22/11/2018 (fl. 2857), a contribuinte,
em 21/12/2018 (fl. 2864), apresentou impugnação (fls. 2866/2879), na qual, após
dizer da tempestividade de sua defesa, alega que:
• o auditor-fiscal foi absolutamente genérico e simplista, em um único parágrafo
tentou justificar as razões para os lançamentos tributários, colacionando a
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720832/2018-10
3
ementa de seis soluções de consulta da RFB, tendo desprezado o parecer técnico
apresentado pela fiscalizada, não refutando-o e não apresentado nenhuma
contraprova. Assim, a acusação está pautada em meras ilações;
• as soluções de consulta citadas pelo auditor-fiscal não foram formuladas pela
impugnante e, por isso, não apreciaram as características e a fórmula do pão de
queijo cru e congelado industrializado e comercializado por esta, até porque
existem questões técnicas que diferenciam um produto do outro;
• não tem acesso ao inteiro teor das seis soluções de consulta citadas pelo
auditorfiscal, o que a impede de conhecer os produtos analisados e as razões
apresentadas em cada caso, inviabilizando a refutação dos argumentos lá
consignados, em evidente cerceamento do direito de defesa, com afronta ao
inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
• apresentou parecer técnico elaborado por peritos credenciados na RFB
atestando a correta classificação fiscal na posição NCM no 1902.19.00. O auditor-
fiscal não provou que a classificação fiscal adotada estaria incorreta e não
colacionou aos autos nenhum elemento que eventualmente pudesse dar guarida
à classificação fiscal pretendida;
• é absolutamente improcedente a utilização de motivação genérica, abstrata e
desprovida de provas. No Termo de Verificação Fiscal, o auditor-fiscal nem
mesmo indicou, expressa e textualmente, a posição NCM que no seu
entendimento deveria ser considerada para o produto, simplesmente
transcrevendo a ementa das soluções de consulta, sem afirmar que o produto da
contribuinte deveria ser enquadrado na posição NCM no 1901.20.00. Mais do que
isso, ele não expressou as razões (fáticas, jurídicas e legais) que conduziriam ao
enquadramento do produto nessa posição. A rigor a acusação fiscal não tem
motivação. Esse procedimento deu origem a autos de infração pautados em mera
presunção e escorado em ilações, a revelar a insubsistência das exigências fiscais
também por afronta ao artigo 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional;
• o auditor-fiscal deveria colacionar aos autos prova de que o pão de queijo cru e
congelado industrializado e comercializado pela impugnante não possuiria as
características necessárias para o enquadramento na posição NCM no 19.02, o
que não ocorreu;
• o pão de queijo industrializado e comercializado pela contribuinte é um produto
cru, congelado e pronto para assar, que contém polvilho azedo, fécula de
mandioca e amido modificado, e o resultado do processo industrial é a formação
de uma massa. O consumidor não precisa adicionar nenhum item a esse produto,
ou seja, não se trata de uma mistura que precisa de adições de outros itens;
• as características do pão de queijo cru e congelado industrializado e
comercializado pela impugnante preenchem exatamente a definição de massa
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720832/2018-10
4
alimentícia constante da posição NCM no 19.02 e da Resolução RDC no 263/2005
da Anvisa;
• a pretensão do auditor-fiscal de atribuir a posição NCM no 1901.20.00 ao pão de
queijo industrializado e comercializado pela contribuinte é descabida. Primeiro,
porque, como já dito, esse produto não é uma mistura. Segundo, porque esse
produto não é tipicamente um produto de padaria. Produtos de padaria são os
que ficam expostos no balcão, tais como os pães e as pizzas, e que podem sofrer
fermentação. Ademais, as notas explicativas (NESH) da Posição NCM no 19.01
esclarecem que “Os termos ‘amidos’ e ‘féculas’ compreendem os amidos e féculas
não transformados e os pregelatinizados ou solubilizados, com exclusão dos
produtos resultantes de uma decomposição mais profunda dos amidos ou féculas,
tal como a dextrimaltose” (grifos do original). Como se vê, a NESH exclui da
Posição NCM no 19.01 os produtos resultantes de uma transformação dos amidos
ou féculas, trazendo como exemplo (e não a única opção) a dextrimaltose.Como
já demonstrado, o pão de queijo cru e congelado industrializado e comercializado
pela Impugnante tem o polvilho azedo como ingrediente, que é um amido
modificado por reação química com a fécula de mandioca, e essa modificação é
irreversível. Independentemente de ocorrer (ou não) a dextrimaltose (citada
apenas como exemplo na NESH, e não como único fenômeno químico possível),
fato é que o produto da Impugnante é resultante de uma decomposição de amido
e/ou fécula, resultante de reações químicas suficientes para torná-los
irreversíveis, atraindo, portanto, a regra de exclusão da Posição NCM no 19.01;
• na hipótese de prevalecer o entendimento do auditor-fiscal, deverá ser
determinada a recomposição da apuração dos períodos autuados, computando-se
os créditos da não cumulatividade. Como comprovado pelos recibos de entrega
das EFDs anexados aos autos, em todos os períodos de apuração a contribuinte
apurou créditos da não cumulatividade. Assim, não tem o menor cabimento ser
instada a pagar valores a título de PIS/Pasep e de Cofins, acrescidos da multa de
75% e dos juros de mora, se nos períodos autuados foram apurados créditos da
não cumulatividade, inclusive em montante suficientes para absorver todas as
exigências fiscais;
• nos termos do art. 161 do CTN, c/c arts. 113 e 119 do mesmo diploma legal, a
cobrança de juros de mora, em matéria tributável, somente pode ocorrer sobre os
seguintes montantes: tributos (obrigação principal) ou a penalidade pecuniária
consubstanciada ou convertida em obrigação principal. Admitir a cobrança de
juros de mora sobre a multa de ofício quando exigida em conjunto com o tributo
seria contraditório aos termos do art. 161 do CTN, que em sua parte final, além da
cobrança de juros de mora sobre o crédito inadimplido, resguarda a “imposição
das penalidades cabíveis”, o que demonstra que essa penalidade não se confunde
com o crédito tributário. Logo, não tem fundamento legal a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício quando esta for exigida em conjunto com o tributo
supostamente devido (e não isoladamente). Cita-se o Acórdão no 9101-00.722 do
Carf.
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720832/2018-10
5
Por unanimidade de votos, a 14a Turma da Delegacia de Julgamento em Ribeirão
Preto decidiu pela procedência da impugnação da empresa recorrente com a consequente
desoneração do crédito tributário lançado, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2017
PÃO DE QUEIJO. NCM: 1901.20.00
O pão de queijo, cru ou congelado, se classifica no subitem 1901.20.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul, e a receita com sua venda está sujeita à
incidência da Cofins.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE OFÍCIO.
Antes da lavratura do auto de infração, o auditor-fiscal deve aproveitar de ofício
os créditos da não cumulatividade sempre que verificar a existência de saldo no
período em que ficar evidenciada a infração à legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2017
PÃO DE QUEIJO. NCM: 1901.20.00
O pão de queijo, cru ou congelado, se classifica no subitem 1901.20.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul, e a receita com sua venda está sujeita à
incidência do PIS/Pasep.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE OFÍCIO.
Antes do lançamento de ofício, o auditor-fiscal deve aproveitar de ofício os
créditos da não cumulatividade sempre que verificar a existência de saldo no
período em que ficar evidenciada a infração à legislação.
A decisão foi objeto de recurso de ofício (remessa necessária), a teor do art. 34,
inciso I, do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 9.532/1997, c/c a Portaria MF
no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Sem recurso de ofício pela recorrente e/ou contrarrazões pela recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Depreende-se do relatório que toda a cobrança objeto do auto de infração
(integralidade ou diferença de PIS-importação e Cofins-importação sobre a massa congelada de
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720832/2018-10
6
pão de queijo código NCM 1901.20.00), foi extinta pela DRJ por ocasião do julgamento da
impugnação da empresa, ora Recorrida.
Com isso, a empresa foi exonerada ao pagamento de R$ 20.463.949,18, e a decisão
da DRJ foi submetida a recurso de ofício.
Em vigor desde 01/02/2023, à Portaria no 2 do Ministério da Economia de
18/01/2023, alterou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício de R$ 2,5 milhões
para R$ 15 milhões de reais, sendo considerado para fins de conhecimento o valor exonerado pela
DRJ na data de apreciação do Recurso pelo CARF, segundo disposto Súmula CARF no 103,
infratranscrita:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Nesse sentido, voto pelo conhecimento do Recurso de Ofício.

Sem delongas, o principal ponto para o deslinde do litígio não circunda a
classificação fiscal do produto massa congelada de pão de queijo industrializado pela recorrente,
mas, sim, o aproveitamento de ofício efetuado pela DRJ.
Acertada a decisão que se alinha ao posicionamento firmado pela Receita Federal
por meio da Solução de Consulta Interna Cosit 24/2007 e que sequer foi objeto de divergência
pela recorrente. Até porque vê-se dos autos que a recorrente não só anuiu, como pleiteou que
fosse operacionalizada a compensação de ofício.
Nesse sentido, de maneira a preservar a coerência das decisões proferidas pela
Autoridade Administrativa, a exemplo da Solução de Consulta supracitada, e até por concordar
com a decisão da DRJ, que adoto o mérito das razões de decidir para solução do caso, com amparo
inciso II, §12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634/2023:
No mérito, a questão que se coloca é a classificação na Tipi/NCM do pão de
queijo produzido pela contribuinte. A impugnante classifica esse produto na
posição 19.02 da Tipi/NCM, justificando que seu procedimento estaria
fundamentado no parecer técnico juntado às fls. 2803/2827.
A primeira observação a ser feita quanto a essa alegação é que o parecer é
de 10/04/2017, sendo que a contribuinte alterou seu procedimento, deixando de
recolher o PIS/Pasep e a Cofins sobre a receita decorrente da venda do pão de
queijo a partir de maio/2015.
A seguir, cabe esclarecer que os peritos que assinam o parecer técnico
juntado aos autos serem credenciados na RFB não implica que o entendimento
por eles exposto vincule de alguma forma o auditor-fiscal.
Por fim, a leitura desse parecer técnico permite verificar que ele se
fundamentou principalmente em resolução da Anvisa, na qual o tratamento de
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720832/2018-10
7
massa alimentícia é feito de forma genérica. A referência à Tipi se deu apenas na
conclusão de que, por todo o exposto no parecer, chegou-se à posição 19.02 e
seus desdobramentos para classificar o pão de queijo produzido pela autuada.
Em nenhum momento o parecer técnico apresentado pela contribuinte se
debruçou sobre a redação da posição 1902 da Tipi/NCM para justificar o
enquadramento. Essa falha é crucial, porque a simples leitura dessa posição
permite inferir que o pão de queijo não pode se enquadrar nela. Veja-se o texto
dessa posição:
19.02 Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de
outras substâncias) ou preparada de outro modo, tais como espaguete,
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo
preparado. (grifo acrescido)
Sem dúvida o pão de queijo não é uma massa alimentícia tal como
espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone.
Nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado também encontramos
descrição que não deixa dúvida da impropriedade de classificação do pão de
queijo na posição 19.02:
A massa, em seguida, é trabalhada (por exemplo, por passagem à fieira e
corte; laminagem e recorte; compressão; moldagem ou aglomeração em
tambores rotativos) no intuito de se obterem formas específicas e
predeterminadas (por exemplo, tubos, fitas, filamentos, conchas, pérolas,
grânulos, estrelas, cotovelos e letras). No decurso desse trabalho, pode
adicionar-se uma pequena quantidade de óleo. Em geral, a essas formas
corresponde o nome do produto acabado (por exemplo, macarrão,
talharim, espaguete, aletria).
Para facilidade de transporte, de armazenagem e de conservação, em geral,
estes produtos são dessecados antes da comercialização. Quando secos,
tornam-se quebradiços. Esta posição compreende também os produtos
frescos (isto é úmidos ou por secar) e os produtos congelados, por exemplo,
os nhoques frescos e os ravioles congelados.
E isso basta para concluir que o parecer técnico apresentado pela
contribuinte se equivocou na classificação do pão de queijo produzido e
comercializado pela contribuinte.
Por sua vez, o auditor-fiscal considerou que o pão de queijo se classificaria
no subitem 1901.20.00 – Misturas e pastas para a preparação de produtos de
padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05.
Contra esse entendimento, a impugnante alega que seu produto não seria
uma mistura, uma vez que já é pronto para assar, não necessitando de nenhuma
adição.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720832/2018-10
8
Essa alegação não tem implicação no caso em tela, porque o subitem
1901.20.00 faz menção a misturas e pastas, e não só a misturas, como parece crer
a impugnante. Assim, ainda que o produto industrializado e comercializado pela
contribuinte não seja uma mistura, ele é uma pasta e por isso se enquadra na
descrição desse subitem.
A seguir a impugnante alega que o pão de queijo não seria um produto
tipicamente de padaria, porque os produtos de padaria seriam os que ficam
expostos no balcão, tais como os pães e as pizzas.
A improcedência dessa alegação se nota, primeiramente, porque dizer que
os produtos tipicamente de padaria seriam os que ficam expostos no balcão seria
permitir que a classificação na Tipi/NCM fosse feita não em função das matérias-
primas utilizadas, do processo de industrialização e da forma do produto, mas
pelo lugar em que esse produto é exposto, o que evidentemente não teria
nenhum sentido.
Depois, é certo que o produto típico de uma padaria, antes de qualquer
outro, é o pão. E o pão de queijo, como o nome deixa claro, é um pão, ou seja, um
produto típico de padaria.
A impugnante também alega que a NESH da posição 19.01 exclui desta os
produtos resultantes de uma transformação dos amidos ou féculas, trazendo
como exemplo a dextrimaltose. Para ela, o polvilho, ingrediente do pão de queijo,
seria um amido modificado por reação química com a fécula de mandioca, e essa
modificação seria irreversível.
Na realidade, a NESH da posição 19.01 exclui os produtos resultantes de
uma decomposição mais profunda dos amidos ou féculas, tal como a
dextrimaltose, o que não é o caso do polvilho.
Com efeito, o processo industrial que resulta no polvilho utiliza diretamente
a mandioca que é limpa, lavada e moída, depois se acrescenta água até cobri-la e
aguardar-se a decantação. A fase seguinte é a secagem. Isso para o chamado
polvilho doce. O polvilho azedo sofre uma fermentação antes da secagem. Esse
processo não guarda nenhuma semelhança com uma decomposição profunda dos
amidos ou féculas, cujo exemplo dado é a dextrimaltose, o que exigiria um
processo de hidrólise. Logo, o polvilho não está excluído pela NESH da posição
19.01.
Diante disso, não há como não concluir pela correção do procedimento do
auditor-fiscal ao considerar o pão de queijo produzido pela contribuinte como
classificado no subitem 1901.20.00 – Misturas e pastas para a preparação de
produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da
posição 19.05.
No que tange à alegação referente ao aproveitamento de créditos, tem
razão a impugnante.
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720832/2018-10
9
O art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
prevê a possibilidade de desconto de créditos quando a pessoa jurídica estiver
apurando o valor da contribuição a recolher.
A contribuinte trouxe aos autos recibos da entrega dos Dacons que
comprovam que ela possuía em cada período de apuração saldo suficiente de
créditos para absorver os valores lançados no auto de infração.
Diante disso, o auditor-fiscal deveria ter aproveitado de ofício os créditos
da não-cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, reduzindo de ofício o saldo
desses créditos, o que teria evitado os lançamentos de ofício para constituir o
crédito tributário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício mantendo
integralmente a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 3052
DF CARF MF
Original